Tribunal: TJBA
Processo: 8140632-53.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8140632-53.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: CONSTRUTERRA CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA e outros (2) Advogado(s): JOSE EDUARDO FERREIRA DA SILVA APELADO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA Advogado(s):MARIA EDUARDA DOS SANTOS PIVETTA, GABRIELLA FERNANDES DE ASSUNCAO VIAL, HELENA PENNA MARCHI, LUIZ PHILIPE NARDY NASCIMENTO ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. MATÉRIA DE NATUREZA FÁTICA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução opostos referentes a Cédula de Crédito Bancário, no valor de R$ 1.346.558,36. Os apelantes alegam nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento de prova pericial contábil destinada a demonstrar irregularidades nos cálculos contratuais, capitalização composta de juros, taxas acima da média de mercado, cobrança de tarifas indevidas e venda casada de seguros. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se o indeferimento da prova pericial contábil requerida desde a petição inicial configurou cerceamento de defesa, impedindo a adequada demonstração de questões técnicas relevantes à controvérsia. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O cerceamento de defesa viola os princípios constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa (CF, art. 5º, LIV e LV), impondo a anulação da sentença quando inviabiliza a produção de prova imprescindível ao deslinde da controvérsia. 4. A matéria discutida possui natureza fática e técnica, demandando perícia contábil para apurar supostas irregularidades na capitalização de juros, critérios de amortização e taxas aplicadas, não sendo suficiente a prova documental já produzida. 5. A jurisprudência do STJ e de tribunais estaduais reconhece a indispensabilidade de prova pericial em contratos bancários complexos, especialmente quando envolve renegociações e cálculos financeiros controvertidos. 6. O indeferimento da prova requerida desde a inicial afronta o art. 370 do CPC, que impõe ao juiz determinar as provas necessárias ao julgamento, bem como o princípio da cooperação processual (CPC, art. 6º). IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. O indeferimento de prova pericial contábil requerida desde a inicial, quando imprescindível para a análise de matéria técnica em embargos à execução, configura cerceamento de defesa e impõe a anulação da sentença. Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL n. 8140632-53.2022.8.05.0001, em que figura como apelantes CONSTRUTERRA CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA e OUTROS e apelado BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA. Acordam os Desembargadores, componentes da Terceira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, de acordo com o voto de sua relatora.